Tribunal: TJDFT
Processo: 0738316-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA POR ENDEREÇO ELETRÔNICO DE TERCEIRO NA INTERNET. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA MERCADO PAGO PARA PAGAMENTO. PRODUTO NÃO ENVIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE AUFERE RENDA COM A INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide se refere a compra de peças de vestuário realizada pela autora, através do sítio da loja online “Versão Moda Feminina”, utilizando-se da plataforma de pagamento do réu (MERCADOPAGO). Sob a alegação de que os produtos não foram postados pelo fornecedor direito, tampouco estornados os respectivos valores gastos na compra após o pedido de cancelamento, a autora efetuou reclamação junto ao réu, mas não logrou êxito em seu intento de reembolso.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré prestou o serviço de gerenciamento de pagamento, permitindo a efetivação da relação de consumo entre a autora e terceiro, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço. Assim, a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e deve prevalecer a solidariedade inerente à espécie. Precedente: (Acórdão n.1018253, 07031109320168070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/05/2017, publicado no DJE: 26/05/2017). Preliminar rejeitada.
3. Incidem, na espécie, as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, pois a relação obrigacional entre as partes retrata uma relação de consumo, uma vez que a autora utilizou os serviços fornecidos pela ré para efetivar a compra realizada no comércio eletrônico (CDC, arts. 2.o e 3.o).
4. No mérito, cabe reiterar que a ré passou integrar a relação de consumo entre a consumidora e terceiro ao garantir o pagamento mediante a ferramenta “mercado pago”. Ademais, no seu endereço eletrônico, a empresa “mercado pago” garante a tranquilidade nas compras a serem realizadas pelo consumidor até o recebimento do produto, ao dispor: “Tranquilidade nas suas compras - Com o nosso programa de Compra Garantida, nós cuidamos do seu dinheiro até que você receba o produto e esteja satisfeito com a compra.”. (https://www.mercadopago.com.br/ajuda/dinheiro-seguranca-compras_328, acesso em 16.03.2021).
5. Assim, há solidariedade entre o recorrente e a empresa administradora do endereço eletrônico que efetivou a venda, existindo a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços em virtude da falta de entrega do produto adquirido pelo consumidor. Portanto, ausente as hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva indicadas no artigo 14, § 3o, do CDC, cabe ao réu ressarcir os prejuízos materiais da parte autora.
6. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1171115, 07472443420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. versus LUIZ HENRIQUE AQUINO ROCHA.
7. Dano moral: Não são todas as falhas na prestação do serviço que têm aptidão de violar os direitos da personalidade e de dar ensejo à reparação. Estando ausente qualquer demonstração de dignidade atingida pela falha na prestação dos serviços ou de vulneração aos atributos da personalidade não há que se falar em indenização por danos morais. Não se trata de compra de produtos de necessidade vital ou produtos de material de trabalho, por exemplo. Em relação ao dissabor de ter gasto monetário com produtos e estes não chegarem até o comprador, no caso em concreto o valor é ínfimo e causa mínima redução de eventual patrimônio. Portanto, a hipótese em concreto não gera direito à indenização por danos morais, por também se situar na esfera do mero descumprimento contratual.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido na integralidade.